Tribunal: TJDFT
Processo: 0721082-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. CDC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A lide não versa sobre relação de consumo, pois se trata de Ação de Cobrança de Taxas Associativas, sendo inaplicável, por conseguinte, a tese firmada no IRDR no 17, no sentido de que: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
2. O foro competente para a Ação de Cobrança é, em regra, o do domicílio do réu (CPC/15, art. 46). E, sendo a Ré pessoa jurídica, é competente o domicílio onde está sediada (CPC/15, art. 53, III, “a”).
3. No caso, a Autora/Agravante está sediada na Cidade Ocidental/GO e a Ré/Agravada possui sede em São Paulo/SP. No entanto, a Ação de Cobrança foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, por ser este o foro de eleição aprovado em Assembleia.
4. Constata-se, todavia, a escolha aleatória do foro de eleição, circunstância na qual é cabível a declinação da competência territorial, de ofício, consoante o disposto no art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC/15. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou a redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC/15, a escolha aleatória do foro passou a configurar hipótese legal de declinação da competência territorial de ofício, inexistindo, assim, afronta à Súmula no 33 do STJ.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.